Tribunal: TJES
Processo: 5002758-96.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002758-96.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO ROSA DA CONCEICAO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO ROSA DA CONCEIÇÃO
em face de suposto ato coator imputado ao à
MMª. JUÍZA DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES,
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000379-55.2022.8.08.0006.

Os impetrantes alegam, em apertada síntese, a inexistência dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, não havendo risco à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal a justificar a custódia cautelar.

Defendem a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e menos gravosas, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente.

Pugnam pela concessão liminar da ordem com a expedição imediata de alvará de soltura, e, ao final, pela confirmação da liminar que vier a ser concedida.

Decisão de ID nº 2390935, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2454156).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 2525638), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO ROSA DA CONCEIÇÃO
em face de suposto ato coator imputado ao à
MMª. JUÍZA DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES,
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000379-55.2022.8.08.0006.

Os impetrantes alegam, em apertada síntese, a inexistência dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, não havendo risco à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal a justificar a custódia cautelar.

Defendem a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e menos gravosas, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente.

Pugnam pela concessão liminar da ordem com a expedição imediata de alvará de soltura, e, ao final, pela confirmação da liminar que vier a ser concedida.

Analisando os presentes autos eletrônicos, verifica-se que o paciente fora denunciado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, e 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal, narrando que, no dia 26/05/2021, o acusado e outros dois indivíduos se associaram para cometerem crimes e efetuaram disparos contra a vítima Kauã Souza Ribeiro, causando-lhe a morte, supostamente em decorrência de alegadas disputas envolvendo o controle do tráfico de drogas na região de Itaparica, Aracruz/ES.

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Na hipótese, a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelo laudo cadavérico acostado à p. 06 – ID nº 2381262 e pelo laudo de exame de local de homicídio (pp. 07/12 – ID nº 2381265).

Quanto aos indícios de autoria, na esteira do consignado na decisão liminar, têm-se que o depoimento das testemunhas ouvidas em sede policial apontam para o envolvimento do paciente nos crimes que lhe são imputados, vejamos:

Conforme declarações prestadas por uma testemunha não revelada (pp. 07/08 – ID nº 2381262), o paciente possui envolvimento com o tráfico de drogas, atuando na função de “vapor”, e que ouviu dizer de outras pessoas na região de Itaparica que o acusado fora um dos responsáveis pelo homicídio de Kauã Souza Ribeiro.

A testemunha Daniel Rodrigues Monteiro (p. 02/07 – ID nº 2381271) fora categórica ao apontar o paciente e o corréu na ação originária como autores do delito, confira-se (grifei):

(...)
Que possui certeza de que os autores do crime se tratam de TARCÍSIO ALMEIDA PEREIRA e DIEGO ROCHA DA CONCEIÇÃO
; QUE exibidas as fotografias as fls. 32 e 34 do IP 016/2021 o declarante os reconhece, respectivamente, como TARCÍSIO e DIEGO; QUE como já explicitado TARCÍSIO e DIEGO faziam parte do grupo “Mirante”, os quais eram aliados com os traficantes do bairro São Pedro, em Vitória, no comércio ilegal de drogas;
QUE desta forma TARCÍSIO e DIEGO desejavam assassinar o declarante, MICAEL e KAUÃ para dominarem por completo a região de São Francisco e Itaparica
; (...)
QUE para assassinarem KAUÃ, as pessoas de nome TARCÍSIO
e DIEGO armaram “uma croca” com auxílio de uma usuária de drogas de nome DIRLENE PEREIRA DOS SANTOS
(...)
QUE o declarante já tinha certeza que DIRLENE havia armado com TARCÍSIO e DIEGO a morte de KAUÃ sendo ainda tal fato confirmado ao declarante pelo companheiro de DIRLENE enquanto estavam na mesma cela no CDPA
(...)

Sendo assim, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, existem elementos de prova aptos a demonstrarem os indícios de autoria por parte do paciente.

De outra banda, nota-se que a decisão que decretou a prisão preventiva (p. 01 – ID nº 2381276) se encontra devidamente fundamentada, sendo necessária para resguardar a ordem pública, considerando que o acusado responde a um termo circunstanciado pelo delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, além de haver indícios de seu envolvimento no tráfico de drogas em Aracruz/ES, sendo este, inclusive, um dos motivos do homicídio.

Não se pode olvidar ainda que, como pontuado pela autoridade coatora (p. 04 – ID nº 2381281), a custódia cautelar se revela proporcional à gravidade concreta das imputações, uma vez que se trata de um homicídio, em via pública, às 10 h, quando se pressupõe que há mais pessoas transitando pelas vias públicas.

Nessa toada, é assente na jurisprudência que não há que se falar em constrangimento ilegal por força da decretação da prisão preventiva, quando evidenciada a gravidade em concreto do crime imputado, a qual pode ser evidenciada pelo
modus operandi
empregado na prática delituosa.

Nesse sentido, já se manifestou este eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, I E ART. 155, §4º, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 3. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COM VIOLÊNCIA A PESSOA. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 5. ORDEM DENEGADA. 1. Sabe-se que a tese referente à suposta existência de dúvidas de comprovação da autoria cuida de alegação cujo exame demandaria, necessariamente, análise acurada do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento firmado nos tribunais pátrios. Precedentes. 2. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
No caso em tela, as circunstâncias que se deram o crime não só demonstram a gravidade do delito ordenado pela Paciente e o descaso e desrespeito pela vida humana,
como também evidenciam a personalidade violenta do custodiada.
Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado.
3. Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso envolve crime de homicídio qualificado, delito que a violência é inerente ao tipo. Assim, embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP. 4. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual nos casos em que estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052666, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Dessa forma diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por derradeiro, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual
“o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrem
” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS OUVIDAS EM SEDE POLICIAL QUE APONTAM PARA O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NA DISPUTA DO TRÁFICO DE DROGAS.
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
.

INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM
DENEGAD
A
.

1. Os elementos até então colhidos são suficientes para indicarem a existência do crime e indícios suficientes da autoria, com destaque para o depoimento de testemunhas ouvidas em sede policial, os quais apontam para o envolvimento do paciente na disputa do tráfico de drogas em Aracruz/ES.

2. A custódia cautelar se revela proporcional à gravidade concreta das imputações, uma vez que se trata de um homicídio, em via pública, às 10 h, quando se pressupõe que há mais pessoas transitando pelas vias públicas, sendo assente na jurisprudência que não há que se falar em constrangimento ilegal por força da decretação da prisão preventiva, quando evidenciada a gravidade em concreto do crime imputado, a qual pode ser evidenciada pelo
modus operandi
empregado na prática delituosa. Precedentes.

3. Uma vez evidenciada a necessidade de preservar a ordem pública, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar (AgRg no HC 697.630/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

4. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

5. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.